Tribunal: STF
Processo: Rcl 77502
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010835-11.2021.5.15.0053, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 323 e 381.



    Narra a empresa reclamante que, após dispensa do empregado sem justa causa, foi proposta reclamação trabalhista em que o ora beneficiário pleiteava: “(i) estabilidade ao emprego convencional; (ii) indenização por dano material em razão de doença ocupacional, em forma de pensão mensal; (iii) indenização por danos morais; (iv) restabelecimento do plano de saúde e custeio das despesas médicas; (v) adicional de insalubridade; e (v) honorários advocatícios” (eDoc 1, p. 2).



    Argumenta-se que, ao apreciar a matéria, o Tribunal reclamado afirmou o direito à reintegração do empregado com pagamento dos salários vencidos e vincendos e demais benefícios, independentemente de trânsito em julgado, conferindo, indevidamente, ultratividade a acordo coletivo de trabalho que perdera a vigência em 2017. Sustenta-se, ainda, que a interpretação das cláusulas previstas em instrumentos coletivos de trabalho deve ser, necessariamente, restritiva, o que não foi observado na hipótese.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado, com determinação de “que seja afastada aplicação da norma coletiva ao caso concreto, em razão impossibilidade da primazia dos termos da norma coletiva (ADPF 381) e ultratividade de direito normativo (ADPF 323)” (eDoc 1, p. 16). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    A análise da controvérsia sinaliza a inexistência de aderência estrita entre a sentença e a ADPF 323, que trata da vedação à ultratividade dos acordos coletivos. Isso porque, consoante moldura fática estabelecida pelo juízo reclamado, houve renovação da vigência do instrumento. Confira-se, nesse sentido, trecho do ato reclamado (eDoc 20, pp. 17 e ss.):



    “DA ESTABILIDADE NORMATIVA A r.sentença assim analisou a questão em comento: 



    "DA ESTABILIDADE NORMATIVA - Diz o autor que faz jus à estabilidade insculpida na cláusula normativa 27ª, tendo em vista que é portador de doença ocupacional. A reclamada rechaça a pretensão do autor, afirmando que a cláusula em comento não é mais aplicável ao contrato de trabalho do mesmo, pois a CCT vigeu apenas no período de 01.09.2016 a 31.08.2017 e não foi renovada posteriormente, pelo que, conforme entendimento do C. TST exarado na ADPF nº 323 e art. 614, § 3º, da CLT, impõe-se o acolhimento da ultratividade da norma. Conforme os termos do V. Acórdão, complementado pela decisão dos Embargos Declaratórios, razão não assiste à reclamada, pois as cláusulas sociais, que incluem a referida estabilidade, foram renovadas nas CCTs de 2018/2020 e 2020/2021 (fls. 138 e 142), pelo que, julgo procedente o pedido do autor, determinando à empregadora que ele seja mantido no emprego, em funções compatíveis com assuas limitações físicas, obedecendo-se aos termos da cláusula 27ª, da CCT 2016 /2017 -fls. 110/111." 



    Havendo doença ocupacional agravada pelo serviço prestado na reclamada, com claro déficit funcional do reclamante, há equiparação, para fins normativos, ao nexo causal, até porque, logicamente, a perícia técnica realizada em sede judicial supera aquela emitida pelo INSS. 



    A reclamada continua a se apegar na existência de "cláusulas sindicais". 



    Ora, na divisão clássica atribuída por José Augusto Rodrigues Pinto, "somente para efeito de sistematização do instrumento, em econômicas, que dizem respeito às condições de trabalho diretamente relacionadas com sua retribuição (e.g., reajuste salarial, valor de hora noturna, duração da jornada) e sociais, que representam apoio social aos empregados, influindo reflexivamente sobre a retribuição (e.g., assistência média e odontológica, manutenção de creches etc.)" (PINTO, José Augusto Rodrigues. Direito Sindical e Coletivo do Trabalho. São Paulo: LTr, 1998, p. 218)(sublinhamos). 



    Assim, chegamos à conclusão que as ditas "cláusulas sindicais" nada mais são do que uma subdivisão das "cláusulas sociais". 



    Ainda que assim NÃO o fosse, os ACT's de juntados aos autos salientam EXPRESSAMENTE que "as demais condições respeitarão o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria", beirando a má-fé qualquer alegação contrária da reclamada. 



    Tendo em vista o prejuízo temporal com a implementação de um direito lídimo do trabalhador, deverá a reclamada, independentemente do trânsito em julgado e no prazo de 10 (dez) dias, reintegrar o reclamante ao seu quadro de funcionários em função compatível com a sua capacidade laboral, com o pagamento dos salários vencidos e vincendos e demais benefícios concedidos aos seus funcionários, sob pena de pagamento de astreintes de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso. 



    Respeitado o meu entendimento pessoal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, defiro a dedução das verbas rescisórias. Reformo parcialmente.



    [...]



    Diante do exposto, decido conhecer do recurso de BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA., afastando a preliminar suscitada, para, nos termos da fundamentação, cujas conclusões integram este dispositivo, rearbitrar os parâmetros para o cálculo da indenização por dano material; determinar que nos juros e na correção monetária da indenização do dano moral sejam aplicados segundo os critérios definidos na fundamentação e reduzir o valor dos honorários periciais; e conhecer do recurso de WELLINGTON MIGUEL DA SILVA e não prover e, de ofício, determinar que a reclamada, independentemente do trânsito em julgado e no prazo de 10 (dez) dias, reintegre o reclamante ao seu quadro de funcionários em função compatível com a sua capacidade laboral, com o pagamento dos salários vencidos e vincendos e demais benefícios concedidos aos seus funcionários, sob pena de pagamento de astreintes de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso mantendo, no mais, intacta a r.sentença de origem por estes e seus próprios fundamentos, inclusive no que se referem aos valores da condenação e das custas processuais” (g.n.).  



    Este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação por reclamação constitucional.



    E, neste caso, o acolhimento da pretensão do empregado teve origem na compreensão de que a norma coletiva teve vigência expressamente prorrogada. Consequentemente, o reconhecimento do direito não esteve calcado na ultratividade dos acordos coletivos de trabalho, mas na aplicação e interpretação de normas vigentes, o que difere substancialmente do paradigma. 



    De mais a mais, para eventualmente divergir da compreensão firmada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória subjacente, o que não se coaduna com o rito próprio da reclamação constitucional. 



    No mesmo esteio, vejam-se julgados recentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo em reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho que deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista para determinar “a inclusão de seus dependentes no Plano Regional de Assistência Médica do SEPACO”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se, na presente reclamação, se Juízo reclamado teria aplicado de forma retroativa cláusula de acordo coletivo de trabalho, em afronta ao quanto decidido na ADPF 323. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício em questão não decorreu da adoção do princípio da ultratividade, mas de mera interpretação das cláusulas de acordo coletivo de trabalho pelo Juízo reclamado, a revelar a ausência de estrita aderência entre os atos confrontados. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 68676 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, DJe 29-10-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 323/DF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I – Não houve afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 323/DF, que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho e interpretações e decisões judiciais que ‘entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.’ II - No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram a sua decisão em negociação das partes para a prorrogação automática da norma coletiva e na existência de normas no regimento interno do plano de assistência médica e não em a ultratividade de normas coletivas, objeto do paradigma indicado. III – Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência desta Suprema Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorreu no caso. IV – A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 68978 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-8-2024, DJe 27-8-2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 323. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO ATACADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADPF 323, proclamou a inconstitucionalidade do verbete n. 277 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual “cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”. 2. Uma vez que o órgão reclamado admitiu a ultratividade da norma coletiva com fundamento na existência de coisa julgada anterior ao parâmetro de controle indicado, não há falar em identidade material do ato reclamado com o paradigma, de modo que não cabe o manejo da reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 62844 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-4-2024, DJe 25-4-2024).



    Tampouco há aderência estrita entre a situação examinada e o paradigma da ADPF 381. Naquela ação foi examinada a situação concreta dos motoristas profissionais empregados em face de norma coletiva que afastava o controle do horário de trabalho, de forma a prejudicar o patamar civilizatório mínimo na jornada efetivamente cumprida pelos motoristas. Veja-se a ementa do julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decisões emanadas do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Motoristas profissionais empregados. Duração do trabalho antes da vigência da Lei nº 12.619/2012. Afastamento do controle do horário de trabalho por meio de negociação coletiva. Inadmissibilidade. Condenação ao pagamento de horas extras e horas trabalhadas em dias de repouso. Acordos e convenções coletivas do trabalho. Limites constitucionais à autonomia negocial coletiva. Garantia do patamar civilizatório mínimo. 1. Arguição de descumprimento ajuizada contra decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho e de Tribunais Regionais do Trabalho nas quais reconhecido a motoristas do transporte rodoviário de cargas o direito a horas extraordinárias e ao pagamento pelo trabalho em dias de descanso antes da vigência da Lei 12.619/2012, a despeito de prevista, quanto a eles, em convenções coletivas de trabalho, a aplicação do art. 62, I, da CLT, em razão da impossibilidade de controle da jornada. 2. Compreensão da maioria dos Ministros no sentido do cabimento da arguição de descumprimento, diante da relevância constitucional da controvérsia e da existência de quadro de insegurança jurídica e econômica decorrente da divergência de decisões entre Tribunais. Vencida, no ponto, a corrente minoritária, inaugurada pela Ministra Relatora, quanto ao não conhecimento da ADPF, por envolver a subsunção das cláusulas coletivas a casos concretos, sem que configurado conflito em relação a normas heterônomas trabalhistas. 3. Reafirmação da diretriz assentada no julgamento do Tema nº 152 da Repercussão Geral (RE 590.415, Rel. Min. Roberto Barroso), quanto à prevalência das normas coletivas do trabalho sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, notadamente em face de autorização constitucional expressa (CF, arts. 7º, VI, XIII e XIV), desde que assegurada a preservação dos direitos sociais de absoluta indisponibilidade, correspondentes ao patamar civilizatório mínimo assegurado pelo texto constitucional, tal como ocorre em relação às horas extras e ao repouso semanal remunerado (CF, art. 7º, XV e XVI), entre outros. 4. Inocorrência, no caso, segundo os votos da maioria, de situação de recusa dos órgãos da Justiça do Trabalho em reconhecer a validade dos contratos coletivos de trabalho. Decisões que apenas reconhecem não incidir, em relação aos motoristas profissionais empregados, a norma inscrita no art. 62, I, da CLT, diante da constatação, in concreto, da existência de meios idôneos ao controle da duração diária de trabalho realizada por essa categoria específica de trabalhadores. 5. Arguição de descumprimento conhecida e julgado improcedente o pedido.”



    (ADPF 381, Relator: GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 01-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023).



    Uma vez mais, é essencial que haja relação de pertinência estrita entre paradigma e paragonado para que a reclamação se torne viável, o que não ocorre na presente hipótese. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, RISTF, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente